Tribunal: TJMT
Processo: 1008574-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008574-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Móvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), SPE LIDER TELECOM ADMINISTRACAO DE RECUPERAVEIS S.A - CNPJ: 29.211.500/0001-54 (AGRAVANTE), W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.889.678/0001-90 (AGRAVADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (ADVOGADO), LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.265.939/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.265.939/0032-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.265.939/0033-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.265.939/0029-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 07.265.939/0054-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO EXECUTIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu, de ofício, grupo econômico entre a executada em recuperação judicial e sociedade de propósito específico vinculada, declarou a responsabilidade solidária desta e determinou penhora
on line
via SISBAJUD, sem prévia intimação para manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é lícito reconhecer, de ofício, grupo econômico e redirecionar a execução com constrição patrimonial sobre pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento, sem instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e sem prévio contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O redirecionamento da execução a pessoa jurídica diversa da executada exige a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

4.

O reconhecimento de grupo econômico não autoriza a extensão automática da responsabilidade, pois exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

5.

A decisão que inclui terceiro no polo passivo e determina constrição patrimonial sem prévia intimação viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

6.

A coisa julgada não atinge quem não integrou a fase de conhecimento, nos termos do art. 506 do CPC e do Verbete de Súmula n. 513 do STJ.

7.

A não instauração do incidente adequado gera nulidade da decisão, ainda que
existam
indícios de vínculo estrutural ou operacional entre as empresas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O redirecionamento da execução a empresa integrante de suposto grupo econômico exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 2. A existência de grupo econômico não autoriza responsabilização solidária sem demonstração de abuso da personalidade jurídica. 3. A inclusão de terceiro no polo passivo sem contraditório prévio viola o devido processo legal e gera nulidade. 4. A coisa julgada não se estende a quem não participou da fase de conhecimento sem o procedimento legal adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 133 a 137 e 506; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.895.093/DF, Terceira Turma, DJe 6/11/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.401.723/SP, Terceira Turma, DJe 5/6/2024; TJMT, N.U. 1038117-89.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 4/2/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Spe Líder Telecom Administração de Recuperáveis S.A
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a existência de grupo econômico entre a agravante e a executada
Líder Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda
.
(em Recuperação Judicial),
declarou a responsabilidade solidária daquela pelo pagamento do débito exequendo e deferiu pedido de penhora
on line
via sistema SISBAJUD no valor de R$ 27.135,17 (vinte e sete mil, cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos) nas contas da agravante, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0007723-08.2016.8.11.0041, movido por
W. B. R. Locadora de Veículos Ltda. – EPP
.

O Juiz singular reconheceu o grupo econômico e deferiu a penhora
on line
sem prévia intimação da empresa ora agravante para manifestação, por entender que a constituição da SPE com finalidade de receber créditos da executada configuraria tentativa de frustrar a satisfação dos credores.

A agravante narra que jamais integrou a relação processual na fase de conhecimento e que a sentença condenatória foi proferida exclusivamente em virtude de Líder Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda.

Sustenta a nulidade da decisão que reconheceu o grupo econômico de ofício, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC/2015 e sem prévia intimação da suscitada para exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz ser Sociedade de Propósito Específico constituída em estrito cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial do Grupo Líder Telecom, com objeto social restrito ao recebimento e repasse de ativos judiciais aos credores habilitados, de modo que qualquer constrição sobre seus ativos desviaria recursos destinados à coletividade de credores concursais. Invoca o Verbete Sumular n. 513 do STJ e o art. 506 do CPC.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, com determinação de levantamento de eventual bloqueio já efetivado via
SISBAJUD
(Id. 350296872).

Contrarrazões no Id. 355815892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Spe Líder Telecom Administração de Recuperáveis S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0007723-08.2016.8.11.0041, movido por
W. B. R. Locadora de Veículos Ltda. – EPP
.

O Juiz singular reconheceu de ofício a existência de grupo econômico entre a agravante e a executada Líder Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda. (em Recuperação Judicial), declarou a responsabilidade solidária daquela pelo pagamento do débito exequendo e deferiu penhora
on line
via SISBAJUD no valor de R$ 27.135,17 (vinte e sete mil, cento e trinta e cinco reais e dezessete centavos) nas contas da agravante, sem que esta fosse previamente intimada para exercer o contraditório.

Compreende-se, a partir dos elementos dos autos, a razão pela qual o Juiz singular entendeu configurado o grupo econômico: a agravante foi constituída como Sociedade de Propósito Específico no Plano de Recuperação Judicial da executada, tendo como sócia majoritária a própria Líder Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda., e como Diretor-Presidente o mesmo Sr. Pedro Antônio Serrano que figura como administrador da executada.

Sua finalidade estatutária consiste, precisamente, no recebimento e repasse dos valores oriundos das atividades e dos créditos judiciais das recuperandas, tendo a segunda alteração contratual esclarecido que os valores recebidos pelas sócias seriam transferidos à SPE para que esta os administrasse.

Diante de sucessivas tentativas frustradas de penhora nos CNPJs da executada e de suas filiais, e constatando que os recursos da atividade comercial daquela aparentemente migravam para a conta da agravante, o magistrado determinou a penhora diretamente nas contas da SPE. Esse quadro fático, embora seja relevante e possa vir a sustentar o redirecionamento executivo em sede própria, não é suficiente para dispensar o procedimento legalmente exigido.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade do reconhecimento do grupo econômico, com a consequente exclusão da agravante do polo passivo do Cumprimento de Sentença e o levantamento de qualquer constrição eventualmente efetivada sobre seu patrimônio.

A controvérsia central deste recurso consiste em saber se é lícito ao Juiz singular, nos autos de Cumprimento de Sentença, reconhecer de ofício a existência de grupo econômico e determinar imediata constrição patrimonial sobre empresa que não figurou na fase de conhecimento, sem instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e sem prévia intimação do suscitado.

A resposta é negativa, e o provimento do recurso se impõe.

O CPC/2015 introduziu, nos artigos 133 a 137, disciplina expressa e cogente para o redirecionamento executivo a pessoas jurídicas distintas daquela originalmente executada. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica constitui o meio processual adequado e obrigatório para tanto, com exigência de requerimento da parte interessada ou do Ministério Público, citação do suscitado, oportunidade de manifestação e decisão fundamentada após a instrução necessária. Trata-se de mecanismo que, ao mesmo tempo, assegura a efetividade da execução e preserva as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em favor de quem, não integra a relação processual original, mas passa a suportar os efeitos de uma condenação que lhe é formalmente alheia.

Na situação concreta, o Juiz singular reconheceu de ofício, e sem qualquer incidente prévio, a existência de grupo econômico entre a agravante e a executada, com a determinação simultânea da penhora
on line
nas contas daquela. Na decisão agravada não foram apreciados os pressupostos do abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil, limitando-se a concluir pela existência de grupo econômico a partir da relação estrutural entre as empresas, sem contraditório prévio.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o redirecionamento da execução à pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da sociedade originalmente executada depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela mera existência do grupo, sendo indispensável, após o CPC/2015, a instauração do incidente de desconsideração (AgInt no AREsp n. 2.895.093/DF, Terceira Turma, DJe de 6/11/2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.401.723/SP, Terceira Turma, DJe de 5/6/2024).

A Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente já assentou que a inclusão de empresa no polo passivo da execução com base em suposta formação de grupo econômico exige prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob pena de nulidade por afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (N.U. 1038117-89.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 4/2/2026).

Importa destacar, além disso, que a agravante jamais integrou a relação processual na fase de conhecimento. A sentença que embasa este Cumprimento de Sentença foi proferida exclusivamente em virtude de Líder Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda. (em Recuperação Judicial), o que veda, à luz do art. 506 do CPC e do Verbete Sumular n. 513 do STJ, a extensão dos efeitos da coisa julgada a quem não figurou como parte naquela fase, sem o devido processo legal que o incidente de desconsideração assegura.

O que ora se decide não implica, em definitivo, o reconhecimento de que a agravante não integra grupo econômico com a executada ou de que inexiste confusão patrimonial entre elas, matéria que poderá ser apreciada, com a profundidade necessária, após a regular instauração do incidente. O que se declara é que a inexistência do procedimento legalmente previsto para tanto contamina de nulidade a decisão agravada, que deve ser cassada para que o Juiz singular, caso a exequente queira dar prosseguimento à pretensão, instaure o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com observância plena do contraditório.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, torno sem efeito a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0007723-08.2016.8.11.0041 pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com determinação de levantamento imediato de qualquer bloqueio efetivado via
SISBAJUD
nas contas da agravante Spe Líder Telecom Administração de Recuperáveis S.A., sem prejuízo de que, por iniciativa da exequente, seja instaurado o competente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com observância dos artigos 133 a 137 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026